Tribunal: TJDFT
Processo: 0716204-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. BEM DE FAMÍLIA. MORADIA DO SÓCIO. IMPENHORABILIDADE. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO LEGAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, necessária a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação extensiva ao artigo 5o da Lei no 8.009/90, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel de propriedade de pessoa jurídica utilizado pela família do sócio como moradia (AgInt no AREsp 909.458/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
4. A extensão da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel que, embora de propriedade da pessoa jurídica, é utilizado como moradia pelo sócio e sua família, depende de prova quanto a existência de situação concreta, qual seja, a utilização do imóvel como moradia no momento em que deferida sua penhora judicial, a qual não pode ser substituída pela demonstração do intuito de utilizá-lo para o referido fim em momento futuro.
5. Revela-se prudente a manutenção da penhora do bem, diante da ausência de prova de se tratar de bem de família e da possibilidade de encontrar-se excepcionada a proteção legal ao bem em questão.
6. Ausentes os requisitos necessários para que o imóvel seja configurado como bem de família, não há que se falar em proteção legal ao bem.
7. Agravo interno prejudicado.
8. Recurso conhecido e não provido.